Tribunal: TJDFT
Processo: 0739754-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença1, o réu interpusera recurso de apelação2. O apelo fora admitido, e, devidamente intimada, a autora apresentara as respectivas contrarrazões3. No entanto, depura-se que o ilustrado causídico que subscrevera as contrarrazões recursais ao apelo interposto pelo réu – Dr. Ricardo A. B. Leão OAB/DF no 44.824 – não está revestido de aparato material para firmá-la de forma legítima, pois não consta nos autos o regular instrumento de mandato ou substabelecimento outorgando-lhe poder para a representação processual. Em sendo assim, considerando que a peça de contrarrazões ao apelo não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrita por advogado desprovido de lastro para patrocinar a autora, o que implicaria a desconsideração do nela alinhado por ter sido subscrita por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para procurar em Juízo, assinalo à autora, ora apelada, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil, o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de substabelecimento conferindo poderes ao firmatário das contrarrazões aviadas, sob pena de desconsiderada com lastro na irregularidade formal que a permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 40444692 (fls. 651/653) 2 ID 40444709 (fls. 678/698) 3 ID 40444733 (fls. 745/749)